Tribunal: TJDFT
Processo: 0747989-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PERDA DO OBJETO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual o réu interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial da autora para compelir o réu a realizar sua imediata internação em leito de UTI, arcando com os custos do tratamento médico dispensado à autora em hospital particular a partir do dia 12/11/2020 às 17h12min até o dia de sua transferência para leito regulado na UTI Cirúrgica do Hospital de Base do Distrito Federal em 20/11/2020 às 10h38min.
2. O Distrito Federal em seu recurso impugnou o valor da causa; arguiu preliminares de perda do objeto e falta de interesse de agir da recorrida por ausência de prova de resistência administrativa. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da recorrida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento parcial do recurso.
4. Impugnação ao valor da causa. O valor da causa na ação de obrigação de fazer que verse sobre direito à saúde, fornecimento de medicamento ou internação em leito de UTI, deve ser fixado por estimativa, conforme julgamento do IRDR No 2016.00.2.024562-9. Desta forma, não procede o argumento de que o valor da causa deveria ser corrigido e fixado em R$ 1.000,00. Impugnação rejeitada.
5. A disponibilização do leito de UTI para a recorrida não se deu de forma voluntária e imediata pelo recorrente, havendo necessidade de provocação do judiciário pela recorrida para conseguir a internação. O cumprimento do “decisum” que concede a antecipação da tutela não gera perda do objeto, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo nas despesas provenientes da internação hospitalar. Dessa forma, rejeito as preliminares.
6. Quanto ao mérito, assiste parcial razão ao recorrente. No caso em análise houve a comprovação da necessidade de internação da recorrida, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para a recorrente em 13/11/2020, às 22h18min (i.d. 24464577), porém a internação só ocorreu em 20/11/2020 (i.d. 24464595). Assim, deve o Distrito Federal arcar com os custos e efetuar o pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital particular em que se encontrava internada, desde o dia em que foi intimado a disponibilizar um leito de UTI a ela, ou seja, partir do dia 13/11/2020, desde as 22h18min, não estando obrigado a arcar com internação de natureza particular anterior.
7. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
8. Precedentes: “(Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1200435, 07586029320188070016, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1059938, 20160111262642APC, 6a TURMA CÍVEL.)”.
9. Recurso do réu conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento integral da permanência da recorrida junto a hospital particular desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir de 22h18min do dia 14/10/2020 até a data de transferência para o hospital público, que ocorreu no dia 20/11/2020.
10. Sem custas, por isenção legal. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.